Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTENTE.
1. Não se constata dificuldade ao autor em cumprir o seu ônus probatório, posto que acostou aos autos os extratos de microfilmagem de sua conta PASEP.
2. Os índices de atualização monetária podem ser facilmente consultados, uma vez que disponíveis em atos normativos e sites das entidades Banco do Brasil e Tesouro Nacional, de forma que não subsiste a inversão do ônus da prova com amparo hipossuficiência técnica do autor perante o Banco.
3. A questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental, de aplicação estrita de índices legais, de forma que o ônus probatório compete ao autor.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a inversão do ônus da prova.